Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743074-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LIGA CARNAVALESCA DOS TRIOS, BANDAS E BLOCOS TRADICIONAIS - LCTBBT RECORRIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 34169248, o recorrido ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD requer a restituição do prazo para impugnação do acórdão de ID no 32977536, uma vez que houve constituição de novo advogado durante o curso do prazo recursal, sem que a antiga patrona tenha informado aos atuais causídicos essa situação. Indefiro o requerimento de restituição do prazo recursal, visto que, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram.” (AgRg no AREsp n. 1.916.532/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 8/10/2021.) Cumpra-se a decisão de ID no 35048927, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007